Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719447-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REINALDO MARCOS ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E S P A C H O REINALDO MARCOS ALBUQUERQUE SILVA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 71953246 que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator